Tribunal: TJES
Processo: 5036676-49.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036676-49.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A. e outros
RECORRIDO: BRUNO DE OLIVEIRA SEVERINO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036676-49.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CLARO S.A e TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO
: BRUNO DE OLIVEIRA SEVERINO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. GOLPE “SIM SWAP”. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL POR LUCRO CESSANTE DEMONSTRADO NA ORIGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“A parte requerente, BRUNO DE OLIVEIRA SEVERINO, ajuizou a presente demanda (ID 35865556), em face de CLARO S.A e TELEFONICA BRASIL S.A., aduzindo, em suma, ter sido vítima de golpe denominado como “sim swap” e que este lhe causou prejuízo de US$ 6.390,00 (seis mil trezentos e noventa dólares), aproximadamente R$ 31.119,30 (trinta e um mil, cento e dezenove reais e trinta centavos). Além disso, alega que as ré foram omissas no caso, pois foi efetivada a portabilidade de sua linha telefônica sem a sua solicitação e confirmação, fato que contribuiu para a execução do golpe. Assim, requer a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de US$ 6.390,00 (seis mil trezentos e noventa dólares), aproximadamente R$ 31.119,30 (trinta e um mil cento e dezenove reais e trinta centavos) e indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

1.1. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, motivo pelo qual os requeridos interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia dos autos consiste em aferir a responsabilidade das rés pelos danos alegados pelo autor.

III – PRELIMINARES

3. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente Telefônica Brasil S.A. A legitimidade passiva da ré está caracterizada pelo vínculo entre a prestação de serviços de telecomunicações e os danos alegados, uma vez que o autor atribuiu à ré a falha de segurança que permitiu a fraude. Nesse sentido, aplica-se a teoria da asserção, pela qual a verificação das alegações iniciais do autor é suficiente para estabelecer a legitimidade passiva da ré, cabendo a análise de sua responsabilidade pelos prejuízos à fase de mérito. Afasto a preliminar.

4. Outrossim, não verifico pertinência na produção da prova pericial pretendida, uma vez que os fatos arguidos podem ser comprovados satisfatoriamente por meio de prova documental. Rejeito a preliminar.

IV - RAZÕES DE DECIDIR

5. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, eis que a instrução processual logrou êxito em demonstrar a falha na prestação de serviço da ré, ao permitir que falsários clonasse/substituísse a linha telefônica da autora sem que certificar a identidade do solicitante, deixando de adotar conduta cautelosa ao efetuar troca de titularidade da linha. À luz disso, entendo que a conduta desidiosa da ré caracteriza falha na prestação do serviço, urgindo o dever de responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

7. Destarte, observo que a indenização material comandada pelo Juízo a quo se deu na medida do prejuízo experimentado pelo Recorrido, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

V - DISPOSITIVO

8. Recurso inominado RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)